Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-13.2021.8.11.0053
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000394-13.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARINA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 632.859.671-53 (APELADO), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – HERDEIROS – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.”
– Súmula nº 405 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1000394-13.2021.8.11.0053, ajuizada por MARINA PEREIRA DE SOUZA,
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$1.227,27, equivalente à cota parte da beneficiária requerente do seguro DPVAT do falecimento de Paulo Gonçalves de Queiroz.

Por fim, fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, quais serão
pro rata
à razão de 50% entre as partes, ante a sucumbência recíproca.

Em suas razões, a apelante aduz a ocorrência da prescrição trienal.

Contrarrazões no Id. 147897743 por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Nos termos da Súmula nº 405 do STJ
“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Da análise detida dos autos, verifico que o segurado faleceu no dia 25.06.2016, conforme certidão de óbito, em decorrência do acidente de trânsito ocorrido, dessa forma, iniciou-se, a partir daí, o cômputo do prazo prescricional, previsto no artigo 206 § 3º inciso IX do Código Civil Brasileiro.

Conforme se verifica dos autos, o Apelado reclamou administrativamente em 30.08.2016.

Contudo, teve seu pedido negado na via administrativa em 27.02.2017 por ausência da entrega de documentos necessários para regulação do sinistro, tendo ajuizado a presente ação somente em 16.03.2021.

Assim sendo, considerando que o Apelado reclamou administrativamente em 30.08.2016 e teve seu pedido negado em 27.02.2017, teria até o dia 27.02.2020 para postular em juízo o pagamento da indenização relativa ao seguro DPVAT.

Portanto, resta caracterizada a prescrição.

Ademais, não há que se falar em interrupção do prazo, em razão de requerimento administrativo, haja vista que os autores juntaram diversos documentos alegando que a seguradora não está recebendo o protocolo administrativo, no entanto, não juntou qualquer prova referente ao seu pedido administrativo, somente documentos genéricos.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 1º APELO – ACIDENTE COM TRATOR – POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO – MORTE – COMPANHEIRA E FILHOS SOBREVIVENTES – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CONFIGURAÇÃO EM RELAÇÃO À COMPANHEIRA – EXCEÇÃO EM RELAÇÃO AOS FILHOS MENORES – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO EM RAZÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DA DATA DE PROTOCOLO – 2º APELO – RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – AFASTAMENTO – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE BENEFICIÁRIA AFASTADA – UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA – CINCO FILHOS GERADOS DURANTE UM PERÍODO DE DEZ ANOS – CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, no caso de morte da vítima de acidente automobilístico, será paga, na constância da união estável, ao CONVIVENTE sobrevivente, conforme determina o artigo 4º da Lei nº 6.194/74.
“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.” – Súmula nº 405 do STJ.
A PRESCRIÇÃO não corre contra os absolutamente incapazes. Reconhecida a PRESCRIÇÃO do direito da companheira para pleitear a indenização decorrente do seguro obrigatório, o valor total deverá ser dividido entre os demais herdeiros.”
(TJ/MT. N.U 0000556-40.2012.8.11.0053, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017).”

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ocorrência da prescrição, e, via de consequência, o ônus sucumbencial fica a cargo exclusivamente pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023